Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720052-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTLIER SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA. AGRAVADOS: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Outlier Serviços de Assessoria LTDA. contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa formulado pelos exequentes, ora agravados (proc. no 0737007-49.2019.8.07.0001, ID no 93398649). 2. A agravante, em suma, sustenta que o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica teria ocorrido de maneira equivocada, pois não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida. Afirma que o executado, sócio minoritário da empresa, possui patrimônio próprio capaz de saldar a dívida. 3. Destaca que foi oferecido bem a penhora e que não existem elementos sobre ocultação patrimonial. Alega que sua esposa (sócia majoritária) possui 90% da propriedade da empresa e que o sócio minoritário, responsável pela dívida, ficou desempregado por um ano, razão pela qual integralizou o patrimônio da empresa com seu veículo. Informa que os sócios da empresa são casados no regime de separação total de bens desde 2017. 4. Diz que não existe confusão patrimonial e que o bloqueio de ativos financeiros no nome da empresa é ilegal. Argumenta que essa situação inviabiliza a inclusão da empresa no polo passivo da demanda originária. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não estão preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica inversa, de modo a afastar a responsabilidade da empresa. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo recolhido (ID no 26720740). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 9. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 10. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos, previstos em lei. 11. O Código de Processo Civil também previu a possibilidade de desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica, segundo a qual se torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios (art. 133, § 2o do CPC). 12. Os requisitos inerentes ao instituto foram verificados na decisão e estão em consonância com os elementos probatórios que instruíram o pedido, pois foi demonstrada a confusão patrimonial em todos os pontos citados pela Juíza. 13. Estranhamente inexistem provas de que a sócia majoritária tenha recebido proventos da empresa. A conta da pessoa jurídica foi utilizada para depositar valores de ação trabalhista sem relação com as atividades da empresa, para pagar pensão alimentícia aos filhos do devedor, além de várias transferências da conta pessoal do devedor, que não foram explicadas. Ele também vendeu seu carro para a empresa, com valor abaixo do mercado e manteve a posse do veículo. Nenhuma dessas situações foi probatoriamente afastada pela agravante. 14. Diferentemente do que afirma a agravante, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica inversa foram demonstrados. Ademais, as considerações pessoais dos sócios não podem ser defendidas pela pessoa jurídica e a solvência civil não é requisito para análise da matéria. 15. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, pois a decisão recorrida considerou adequadamente o contexto fático e as normas pertinentes que regulamentam a matéria. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Sem contrarrazões, pois já foram apresentadas (ID no 26757125). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO